Tribunal: STF
Processo: HC 223728
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-27
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 727.056/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006); e (b) 2 anos e 6 meses de detenção pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 



    Conforme relatado na sentença, 



    Narra a denúncia que no dia 07 de julho de 2020, por volta das 06h00min, na Rua Pompilio de Almeida s/n, bairro Águas Altas, e também nas proximidades do Restaurante “Sacramento”, situado às margens da BR-116, ambas localidades no município de Cachoeira de Pajeú/MG, DANIEL adquiria, vendia, expunha à venda, tinha em depósito, trazia consigo, guardava e fornecia drogas, para fins de tráfico, sendo apreendidos em seu poder 01 (uma) unidade de Maconha prensada, com massa de 100, 1 g (cem gramas e um decigrama); 01(uma) unidade de maconha prensada, com massa de 6,7g (seis gramas e sete decigramas); 01 (uma) unidade de maconha prensada, com massa de 3,3 g (três gramas e três decigramas); 01 (uma) unidade de Cocaína em pó, 54 (cinquenta e quatro) unidade de pinos de cocaína e outras 02 (duas) unidades de cocaína em recipiente plástico, bem como 15 barras de maconha, pesando cerca de 10 kg, além de diversos petrechos utilizados no tráfico, tais como 02 balanças de precisão, caderneta de anotações do tráfico drogas, anotação avulsa referente à contabilidade do tráfico de drogas, 174 pinos vazios comumente utilizados para acondicionar cocaína, arma de fogo e munições, rádios comunicadores, rolos de papel filme, dentre outros relacionados no auto de apreensão de fls. 29/32, sendo confirmada a natureza das drogas no exame preliminar de fls. 46/52. 



    [...]



    Ainda, que, no dia 07 de julho de 2020, por volta das 06h00min, na Rua Pompilio de Almeida s/n, bairro Águas Altas, nas mesmas circunstâncias de tempo, local e maneira de execução DANIEL possuía 01 (uma) arma de fogo, marca CBC, nº do registro 32300, tipo Carabina/rifle, calibre 22, municiados com 14 cartuchos intactos, conforme auto de apreensão (fls.21-V), em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o acusado do delito disposto no art. 35 da Lei 11.343/2006, bem como para reduzir a pena do delito de tráfico de drogas, ficando as penas referentes aos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo totalizadas, respectivamente, em 6 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado, 2 anos e 6 meses de detenção. 



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator concedeu, de ofício, a ordem, apenas para corrigir erro material no dispositivo do v. acórdão impugnado, ficando o paciente definitivamente condenado, em razão do concurso material, pelo crime de tráfico de drogas às penas de 6 anos e 3 meses de reclusão e pelo delito de posse irregular de arma de fogo às penas de 1 ano e 9 meses de detenção, em regime fechado, mantidos os demais termos da condenação. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) é possível o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial de maus antecedentes no caso em exame, uma vez que a condenação valorada negativamente (Processo nº 487030029630) transitou em julgado em 20/01/2003, ou seja, há mais de 17 (dezessete) anos antes do fato criminoso objeto deste writ, que foi praticado em 07/07/2020; e (b) o acórdão condenatório não descreveu razões adequadas a justificar a escolha de regime inicial mais gravoso do que o sugerido pela lei penal. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja redimensionada. 



     É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de dezembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente